Tribunal: TJMT
Processo: 1025185-48.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025185-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JORCELINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 060.188.741-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo.

Se a parte, devidamente intimada para emendar a inicial, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1025185-48.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

JORCELINO PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face do
JORCELINO PEREIRA DA SILVA
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, c
om fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil,
face a
o não cumprimento da determinação de emenda à inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a mora se encontra perfeitamente constituída.

Defende que a notificação fora enviada ao endereço indicado no contrato e que “
o endereço citado no caso dos autos, é o mesmo fornecido pelo Requerido no momento da contratação, conforme documentação carreada à Inicial, sendo que, a responsabilidade de manutenção dos cadastros atualizados é exclusiva do devedor
” (sic).

Afiança que
“o Banco requerente agiu em boa-fé e lealdade contratual, uma vez que, notificou o devedor conforme estabelece as normas pátrias, em enderenço mencionado por ele, não sendo então plausível sequer argumentar acerca da validade da citação e consequente desconhecimento da dívida
”
(sic).

Diz que
“não há dúvida sobre a importância do princípio da instrumentalidade ao direito processual brasileiro, principalmente no tocante à celeridade e economia processuais, de modo que o excesso de formalismo aqui empregado deve ser rechaçado, pois o Apelante demonstrou durante todo o trâmite processual, interesse na busca do Apelado para efetivar sua citação
” (sic).

Ainda, afirma que a cassação da sentença é medida que se impõe, porquanto não procedida a intimação pessoal da parte nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, determinando a nulidade da r. sentença de 1º grau, para o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões não ofertadas, ante a ausência de angulação processual.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 124001453.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
BANCO PAN S.A.
ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de
JORCELINO PEREIRA DA SILVA
,
com base no Decreto-Lei nº. 911/69.

De início, cumpre assinalar que a extinção do feito funda-se no descumprimento da diligência, determinada pelo Juízo de primeiro grau, de emenda à inicial quanto à apresentação de documento imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da mora do devedor.

Conforme se depreende dos autos, as partes celebraram Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com taxa prefixada sob n.089655467 em 05/02/2021, para aquisição de um veículo marca: Chevrolet, modelo: Cruze LT, cor: preta, ano de fabricação 2012 e modelo 2012, placa
:

OAV9149
,
Chassi 9BGPB69M0CB339750
.

Porém, diante do inadimplemento do contrato, o credor fiduciário informa que promoveu a notificação do devedor fiduciante, e posteriormente, ajuizou a ação de busca e apreensão, requerendo o deferimento da respectiva liminar.

O MM. Juízo
a quo
entendeu que não houve regular comprovação da constituição em mora. Com isso, determinou que o autor procedesse à emenda da petição inicial, contudo, diante do não atendimento do comando, foi indeferida a petição inicial e declarada extinta a ação.

Pois bem. De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada e expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. E mais. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor (art. 2º, § 2º e art. 3º).

Com efeito, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima se efetiva com a entrega da notificação premonitória realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, ou pelo protesto do título.

Com o advento da Lei 13.043/14, seu art. 2º, § 2º passou a apresentar a seguinte redação:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Assim, não é mais necessário o protesto do título, e nem o envio de correspondência por intermédio de Cartório, bastando uma notificação enviada pelo próprio credor. Todavia, a missiva é endereçada para o local fornecido pelo financiado como aquele de sua residência, sendo que, ali chegando, reconhece-se a eficácia do ato, porquanto presume-se tenha chegado inequivocamente ao conhecimento do notificando, uma vez que a lei não exige a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento.

Então, a partir da vigência do novo dispositivo legal, tem-se que a mora do devedor pode ser comprovada por simples notificação extrajudicial, concretizada através do envio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

Contudo, ainda que simplificada a exigência legal para comprovação da mora, permanece válida a exigência de que a notificação seja prontamente encaminhada ao endereço correto do devedor, conforme informado no contrato de financiamento.

No caso, pelos documentos apresentados, vê-se que a notificação encaminhada por telegrama digital (Id. 147877704) e
apesar de constar que o telegrama foi entregue ao destinatário, não se pode admitir como meio válido à notificação extrajudicial, uma vez que o dispositivo legal é explícito no sentido de determinar a necessidade de envio de comunicação, com aviso de recebimento, sendo insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor a apresentação de simples declaração dos Correios no sentido de que o recebedor teria assinado o recibo de entrega (meio virtual).

Foi oportunizado ao autor, ora apelante, por meio do despacho de Id 147877709, emendar a inicial, a fim de que o mesmo comprovasse a mora do devedor, sendo que este deixou transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação, de modo que escorreita a sentença que extinguiu o feito.

Aliás nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL– DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRIT
O – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o fim de constituição em mora do devedor, não tendo havido tentativa de sua notificação pessoal - o que é diverso de tentativa frustrada - não é válida a notificação, por edital, do protesto do título.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial.”

(N.U 1008830-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por meio de seu procurador para dar cumprimento à ordem judicial, permanece silente.”
(N.U 1014506-23.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA DIGITAL – INEXISTÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO (A.R.)– INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I - A Notificação Extrajudicial enviada através de telegrama, ainda que destinada ao endereço constante do contrato, não é hábil para demonstrar a constituição em mora se não contiver a assinatura do recebedor, seja ele o devedor ou terceiro, porquanto a simples informação de entrega pelo correio é carecedora de fé pública.

II - Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito. (TJ-MT 10011461320228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

Portanto, agiu corretamente o Juízo
a quo
ao julgar extinta a ação, uma vez que o autor, ora apelante, intimado
para dar cumprimento à ordem judicial, permaneceu silente.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023